Tribunal: STF
Processo: Rp 1217
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-25
Data de publicação: 1984-10-25

Ementa:
- Representação de inconstitucionalidade. Art. 38 e paragrafo 1. e 2. do art. 90 da Constituição do Estado do Paraná com a redação dada pela emenda constitucional n. 19, de 16.11.1983. Medida cautelar (de suspensão de eficácia) indeferida diante do protocolo firmado entre os chefes dos Poderes Executivo e Judiciário do Estado do Paraná.